Tribunal: TJES
Processo: 5011569-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011569-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO CIVIL. ICMS. INSUMOS. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREMISSA FÁTICA CORRETAMENTE APRECIADA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Sustenta-se omissão quanto à análise da prova da destinação dos bens como insumos na construção civil e a existência de premissa fática equivocada, com alegada inversão do ônus da prova e desconsideração da presunção de legitimidade do auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova da destinação dos bens como insumos na atividade de construção civil; (ii) apurar se houve adoção de premissa fática equivocada a justificar a rejeição do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração visam integrar a decisão judicial apenas nos casos taxativos do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, especialmente ao reconhecer que a empresa agravada juntou elementos probatórios aptos a evidenciar a destinação dos bens como insumos na construção civil.

5. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia com base nos documentos apresentados, como contratos, ARTs e notas fiscais, conforme registrado no voto condutor.

6. A indicação de premissa fática equivocada não configura vício sanável por embargos de declaração, pois revela mero inconformismo com a valoração das provas já examinadas.

7. A tentativa de rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios é vedada pela jurisprudência consolidada, inclusive desta Primeira Câmara Cível.

8. A ausência de prequestionamento numérico não representa omissão, desde que o julgado contenha fundamentação que resolva adequadamente a controvérsia, conforme orientação do STJ.

9. A jurisprudência desta Corte reafirma que não há vício de omissão quando o acórdão decide de forma coerente e motivada todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A existência de omissão não se configura quando o acórdão examina de forma fundamentada as provas constantes dos autos.
2. A adoção de premissa fática com base nos elementos do processo não enseja embargos de declaração.
3. A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como meio de rediscussão da matéria.
4. O julgador não está obrigado a responder questionamentos de forma numérica ou específica, desde que a fundamentação resolva a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018; TJES, EDcl na Apelação Cível 0035474-05.2016.8.08.0024, j. 05.09.2023; TJES, EDcl no AI 5007106-94.2021.8.08.0000, j. 12.12.2022; TJES, Apelação Cível 5001335-05.2017.8.08.0024, j. 01.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011569-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Advogado do(a) INTERESSADO: PHILLIPE ZANOTTI DA SILVA - ES33618

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
em face do acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento
ao agravo de instrumento
da embargante.

A parte embargante aponta a existência de vício de omissão e de premissa fática equivocada. Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da efetiva comprovação, por parte da empresa embargada, da utilização dos bens adquiridos como insumos na atividade de construção civil. Argumenta, ainda, que o julgado adotou premissa fática equivocada ao considerar como demonstrada tal destinação sem a devida individualização das notas fiscais e sua vinculação às obras referidas, o que inverte o ônus da prova e desconsidera a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos por mero inconformismo.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo desprovimento do recurso. Vejamos trechos do voto condutor:

“A agravada apresentou elementos probatórios suficientes à formação de juízo de plausibilidade, consistentes em contratos de obras, Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e notas fiscais que evidenciam a utilização dos bens como insumos em suas atividades de construção civil, em conformidade com a tese jurídica firmada pelo STJ. (...) Portanto, diante desse quadro é possível concluir que em relação aos bens e produtos realmente utilizados na atividade-fim – construção civil – não merece ser mantida a exigibilidade dos autos de infração n. 5.076.788-8 e n. 5.076.808-8.”

Não há que se falar no vício apontado pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Logo, não há qualquer omissão quanto à tese defendida pelo embargante, tampouco contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. O acórdão embargado analisou adequadamente os dispositivos legais invocados e indicou de forma expressa os motivos para manutenção da sentença.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Ademais, não há que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.